Tribunal: TJDFT
Processo: 0713653-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0713653-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PABLO EDUARDO CARDOSO PACHECO, ELIANE EPIFANIO PACHECO AGRAVADO: WANDERSON REGO FIRMIANO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PABLO EDUARDO CARDOSO PACHECO E OUTRO contra a decisão de ID 229934993 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de WANDERSON REGO FIRMIANO, que indeferiu o pedido liminar. Afirmam, em suma, ter adquiridos os direitos possessórios incidentes sobre lote situado no Condomínio Villa Verde; que, após a alienação, o agravado iniciou processo de subdivisão do lote, infringindo regras estatutárias do condomínio; que, após a construção de casa, a vizinha obstruiu o acesso; que é necessário que o condomínio seja obrigado a adotar medidas para impedir a venda da unidade. Requerem, liminarmente, seja determinada a suspensão de qualquer tentativa de venda ou subdivisão adicional do lote, o que pretendem ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 70626095). Brevemente relatados, decido. Inicialmente, imperioso consignar que a discussão sobre a existência de conexão entre ações, em curso no Conflito de Competência n. 0709445-58.2025.8.07.0000, expande seus efeitos no segundo grau de jurisdição, pois, na ação de obrigação de fazer, autos n. 0712437-14.2024.8.07.0004, ajuizada pelo agravante, foi proferida decisão objeto de agravo de instrumento (AI n. 0741764-16.2024.8.07.0000), distribuído à e. 8a Turma Cível. Dessa forma, se for reconhecida a conexão entre a ação de obrigação de fazer, autos n. 0712437-14.2024.8.07.0004, e a ação de obrigação de fazer, autos n. 0701065-34.2025.8.07.0004, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios determina a distribuição de todos os recursos subsequentes interpostos em ação conexa ao órgão e ao relator preventos (artigo 81, §1o, do Código de Processo Civil). No entanto, tendo em vista que a matéria se encontra em discussão do âmbito da Segunda Câmara Cível, enquanto não resolvido o conflito de competência suscitado, mantém-se a distribuição aleatória deste agravo de instrumento. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de compelir a parte agravada a se abster de promover alegada divisão do lote ocupado. A parte agravante alega que a parte agravada tenta realizar subdivisão de unidade anteriormente negociada. Todavia, não apresenta qualquer documento comprobatório da alegação. Não há demonstração de publicidade do bem imóvel, tampouco de subdivisão do lote ocupado. Cabe ressaltar que os elementos existentes indicam a ocupação em área desprovida de registro, de modo que não há observância dos parâmetros legais de construção. Eventual infringência de convenção de condomínio também deve se submeter à manifestação prévia da parte a quem se imputa o ato. Por outro lado, a parte agravante “busca que o Condomínio Villa Verde seja obrigado a adotar medidas administrativas e judiciais para impedir a venda da Unidade 02 pelo Sr. Wanderson Rego Firmiano, em total desacordo com o estatuto interno do Condomínio.” Contudo, sequer arrolou o Condomínio como réu, resumindo-se a deduzir o pedido em face do particular com quem negociou os direitos possessórios. Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora